Tribunal: TJDFT
Processo: 0020186-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020186-16.2016.8.07.0001 RECORRENTES: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE, ROBERTO LEITE SEIBERT POZZATTI RECORRIDO: SONIA REGINA MARQUES DE SOUZA ARRUDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 561 DO NCPC. QUALIDADE DE POSSUIDOR NÃO COMPROVADA. ESBULHO. CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DE LOTE EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. MANUTENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. CRITÉRIO EQUITATIVO DO §8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. 1. Nos termos do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, nas ações de reintegração de posse incumbe à parte autora demonstrar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse. 2. A mera aquisição de direitos sobre imóvel através de cessão de direitos, tampouco o pagamento de tributos sobre o imóvel em período muito anterior a data alegada como de esbulho, não demonstra a efetiva posse, necessária para se utilizar da ação de reintegração. 3. O ato de esbulho não tem como ser atribuído ao condomínio no qual se encontra o lote da parte autora, porquanto o impedimento de acesso e edificação na área que a Apelante alega ter direitos possessórios, decorreu de atos de interferência do Poder Público, na estipulação de Área de Preservação Permanente – APP. 4. Ausentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente, a qualidade de possuidor, tendo em vista que o apelante nunca exerceu, de fato, poderes inerentes à propriedade sobre o bem e que o condomínio no qual se localiza o lote não praticou atos abusivos ou ilegais no ato de impedir o acesso da Apelante ao lote, mantém-se a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse e indenização por danos morais e morais. 5. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015, resulte em montante desproporcional à complexidade do feito. 6. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. Os recorrentes apontam infração ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o órgão colegiado deveria ter sido fixado os honorários advocatícios de acordo com os percentuais determinados pela legislação de regência, uma vez que a equidade só se aplica ás causas de valor irrisório ou inestimável. Insurgem-se, ainda quanto ao ônus da sucumbência. Colacionam julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, no sentido de que a equidade só se aplica às causas de valor irrisório ou inestimável, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020